Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. KRIPTACOIN. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É sabido que a sugerida operação caracteriza “pirâmide financeira”, da qual deriva prejuízo a pessoas que acreditam estar realizando bons investimentos monetários. No caso, nada obstante os indícios criminais envolvendo os apelados e a notícia de que a empresa não integrante do litígio era administrada pelos mesmos, a informação não tem o condão de legitimar e fazer integrar na demanda a citada empresa e, por conseguinte, justificar de modo indireto, condenação de pessoa jurídica distinta, contra a qual não se encontra prova de negócio jurídico.
2. Apelação conhecida e não provida.